Tribunal: TJMT
Processo: 1008779-49.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008779-49.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMTEMPESTIVIDADE – ART. 239, §1º, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “B)” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO REGIMENTAL - ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

II - Art. 239, §1º, do CPC: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

III - Constatando que o prazo de 15 dias úteis para a apresentação dos embargos à execução início em 01/02/2022, o seu fim consubstanciou em 21/02/2022, contudo, os presentes embargos tão somente foram ajuizados em 14/03/2022, razão justa em sentença recorrida, ao reconhecer da preliminar de intempestividade dos embargos do apelante.

IV – Recurso de Agravo regimental Conhecido e Desprovido. Decisão Monocrática Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1008779-49.2022.8.11.0041 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” pelo ora agravante, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO (nº 1000612-43.2022.8.11.0041) proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Isto porque na origem, a decisão proferida pelo juízo da causa JULGOU LIMINARMENTE pela REJEIÇÃO aos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por BANCO BRADESCO S/A, pelo fundamento do reconhecimento da INTEMPESTIVIDADE dos presentes embargos, em consideração dos fatos de que “o prazo de 15 dias úteis para a apresentação dos embargos do devedor findou-se em 21/02/2022, e que os presentes embargos teriam sido ajuizados somente em 14/03/2022, razão assiste ao embargado ao suscitar a sua intempestividade, pelo que devem ser rejeitados liminarmente, nos moldes do art. 918, I do CPC.”

Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência na ordem 10% sobre o valor atualizado da causa.

Interposto recurso de apelação cível pelo embargante/executado sob o ID nº 156787663.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 185669197, o relator CONHECEU do recurso e NEGOU-LHE PROVIMENTO, para manutenção a sentença de primeiro grau, que confirmou a intempestividade dos embargos à execução, com fundamento no art. 918, inciso I do CPC.

Insatisfeito o banco autor interpôs recurso de embargos de declaração, suscitando “vício de omissão” em decisão monocrática, sob a alegação de “que o d. Relator embasou sua decisão em dois julgados que não foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos: AgInt no RCD nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.652.272/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021 e Recurso Especial Nº 1822287 – PR – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que em sede recursal a decisão colegiada é a regra, são os presentes embargos para que seja sanada a omissão, ou seja, para que conste do julgado qual o recurso repetitivo do STJ ou STF no qual se embasara o d. Relator para que fosse proferida decisão monocrática “na forma do artigo 932, inciso IV, alínea “b)” do código de Processo Civil”.

Em decisão em sede de Embargos que, conhecidos e rejeitados, sob fundamento que:

“...à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração do suscitado vício de omissão, ante ao ato do julgamento monocrático, “na forma do artigo 932, inciso IV, alínea “b)” do código de Processo Civil, cujo decisum seguiu pela manutenção da sentença de primeiro grau, que liminarmente rejeitou os embargos à execução ante ao seu protocolo fora do prazo quinzenal (art. 915 CPC).”

E ainda em decisão:

“Destaco que é pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de "não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno." (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017)”.

Não satisfeito ainda o banco autor, Interpôs recurso de Agravo Regimental sob o ID de nº 205666169, alegando da persistência ao vício de omissão em decisão monocrática, quanto a falta do apontamento em decisão de fundamento em recurso repetitivo do STJ ou STF que justificaria tal enquadramento legal.

Sustentou que em fase recursal a decisão colegiada é a regra e, analisando detidamente os pontos acima destacados, se vê ausente a autorização legal para que se procedesse julgamento monocrático da apelação, já que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932 do CPC.

Alegou que a ausência da devida e suficiente fundamentação, por si só, torna nula a decisão, se enquadrando, assim, na hipótese de omissão delineada no art. 489, §1º, I do CPC e afronta o determinado no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Prequestionou.

Requer seja reconsiderada a r. decisão, encaminhando-se o recurso de Apelação para julgamento colegiado, e ato contínuo, julgar o recurso de apelação interposto.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 209854656, suscitou tese de manifesta improcedência do agravo e do caráter protelatório, pugnou pela aplicação da multa prevista pelo Art. 1.021, § 4º, do CPC, além de manter a decisão agravada e a sentença, sob fundamento de extinção dos embargos à execução, em razão da intempestividade, com fundamento no art. 918, inciso I do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que Negou Provimento ao recurso de apelação do embargante/agravante, prolatada por minha relatoria.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“Fundamentação. Decido.

Procedo ao julgamento monocrático, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea “b)” do código de Processo Civil, por precedentes jurisprudenciais e direito sumular. Desta forma prescindo de levar este feito a julgamento junto a colenda 2ª. Câmara deste sodalício pantaneiro.

Deveras, o recurso de apelação interposto não merece ser provido, pela condição notória da intempestividade dos embargos à execução. Senão vejamos.

Conforme consignado nos autos do trâmite processual dos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial, a parte apelante/requerida não observou os ditames do art. 1.026 do CPC/2015, que estabelece que “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”, desta maneira, o banco-embargante ao comparecer espontaneamente ao processo em 31/01/2022, para opor embargos de declaração em face da decisão de interlocutória (concessão justiça Gratuita ao requerente), iniciou no dia útil seguinte a contagem do prazo para a apresentação dos embargos à execução, conforme redação do art. 239, §1º, do CPC: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Isto se deve porque nos efeitos da interposição de embargos de declaração (artigo 1.026 do CPC), há a interrupção do prazo para interposição de recurso, taxativamente elencados no rol do artigo 994 do CPC. Não sendo o embargos à execução espécie de recurso, não teve seu prazo de apresentação interrompido, sob pena do contrário, aplicar indevidamente interpretação extensiva à regra do artigo 1.026 do CPC, em usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário, tendo em vista que o termo "recurso" não dá margem para o intérprete validamente extrair o sentido de "defesa ajuizada pelo devedor".

Este é o entendimento pacífico da Corte Superior acerca do rol de recursos, previsto no art. 994 do CPC/2015, ser taxativo.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. APELO NOBRE NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO. SÚMULA Nº 187 DO STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. MANIFESTO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. O pedido de reconsideração não está inserido no rol taxativo de espécies recursais, não possuindo, portanto, nem forma nem figura de juízo. Assim, essa medida processual não teve aptidão formal para impugnar o acórdão prolatado pela eg. Terceira Turma que, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno então manejado pela agora agravante, manteve, ao fim e ao cabo, a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso especial em virtude da sua deserção. [...] 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no RCD nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.652.272/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021)

Por esta razão por serem taxativas as hipóteses legais de recurso, não é possível atribuir interpretação extensiva ao texto normativo. Desse modo, confere-se previsibilidade e coerência na aplicação da lei, em observância à segurança jurídica que deve permear a hermenêutica das normas processuais.

Destarte, constatando que o prazo de 15 dias úteis para a apresentação dos embargos à execução início em 01/02/2022, o seu fim consubstanciou em 21/02/2022, contudo, os presentes embargos tão somente foram ajuizados em 14/03/2022, razão justa em sentença recorrida, ao reconhecer da preliminar de intempestividade dos embargos do apelante.

Ademais ante a decisão interlocutória que revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte requerente, deve por consequente o juízo a quo, determinar a intimação do autor recolher as despesas que deixou de adiantar, na forma do art. 100, §único do CPC.

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois escorreita nos seus termos e fundamentos.

Por esta via, hei de dar manutenção a sentença de primeiro grau, que confirmou a intempestividade dos embargos à execução, com fundamento no art. 918, inciso I do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. artigo 85, § 11, do CPC.” (SIC)

Em decisão em sede de embargos de declaração:

“(...); Destaco que é pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de "não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno." (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. É possível a decisão monocrática denegatória de seguimento proferida pelo relator nos casos de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante do Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior. Ademais, a interposição de agravo regimental para o colegiado permite a apreciação de todas as questões suscitadas no reclamo, suprindo eventual violação do artigo 557, caput, do CPC/73. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 694.334/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 27/6/2016).

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pelo embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.” (Sic)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Quanto mais, não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que DEU NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024